Tribunal: TJDFT
Processo: 0736965-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736965-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO, CLAUDIO ALESSANDRO DA SILVA, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, GLAITON PEREIRA CARDOSO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, DANIEL FILHO DOS SANTOS, DENILSON RODRIGUES PEREIRA, DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD, MACHADO GOBBO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705226-16.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria em razão do afastamento do Des. Carlos Alberto Martins Filho. É o breve relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a reunião nestes casos. Vejamos: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso específico dos autos, verifica-se que em face da decisão proferida no ID 166523753 dos autos originários foram interpostos agravos de instrumento por ambas as partes. O primeiro, de no 0734670-51.2023.8.07.0000 foi interposto em 21 de agosto de 2023 e distribuído ao Des. Carlos Alberto Martins Filho. Este agravo de instrumento foi o segundo interposto, em 3 de setembro de 2023. Tratando-se de recursos em face da mesma decisão, necessário entender pela conexão e necessidade de julgamento conjunto, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Além disso, o Regimento Interno deste TJDFT, ao tratar da prevenção, assim dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. (destaquei) Veja-se que a distribuição do recurso torna prevento o órgão e o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos. No caso, como o Agravo de Instrumento no 0734670-51.2023.8.07.0000 foi interposto primeiro, necessário entender pela competência do douto Des. Carlos Alberto Martins Filho. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Des. Carlos Alberto Martins Filho, relator do Agravo de Instrumento no 0734670-51.2023.8.07.0000. Retirem-se os autos da pauta de julgamento. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 17:43:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador